Tribunal: TJMT
Processo: 1006385-32.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006385-32.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Prisão em flagrante, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOEDER BEZERRA DA SILVA (PACIENTE), CASSIO PAULO DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 017.098.201-79 (IMPETRANTE), JOEDER BEZERRA DA SILVA (PACIENTE), JOEDER BEZERRA DA SILVA (INTERESSADO), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS FARIAS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIO PAULO DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 017.098.201-79 (ADVOGADO), Juiz Renata do Carmo Evaristo Parreira (IMPETRADO), CASSIO PAULO DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 017.098.201-79 (IMPETRANTE), CASSIO PAULO DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 017.098.201-79 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1006385-32.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: CASSIO PAULO DE ALMEIDA JUNIOR
PACIENTE: JOEDER BEZERRA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ-MT

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – ALEGADA AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PROCEDÊNCIA – GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO – QUANTIDADE NÃO EXORBITANTE DE DROGAS – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – SUFICIÊNCIA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO –
ORDEM CONCEDIDA
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A prisão preventiva é uma medida excepcional, somente podendo ser decretada ou mantida quando demonstrada a efetiva necessidade de restrição à liberdade do paciente.

As particularidades do caso demonstram a suficiência, adequação e proporcionalidade da imposição de medidas cautelares alternativas à prisão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Joeder Bezerra da Silva
, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, apontando como autoridade coatora o juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

A defesa sustenta não estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, notadamente pela ausência de fundamentação concreta quanto à necessidade da prisão.

Valorando os bons predicados ostentados pelo paciente, a defesa afirma que ele não integra organização criminosa, é réu primário, arrimo de família, tem residência fixa e trabalho lícito.

Argumenta que, muito embora a prisão preventiva tenha sido decretada com fundamento na garantia da ordem pública pelo histórico criminal do paciente,
Joeder
nunca foi condenado e responde por três termos circunstanciados de ocorrência, pelo cometimento do delito de resistência e posse de drogas para consumo pessoal.

Aduz que no inquérito policial citado (n. 7921-26.2020.811.0002) na audiência de custódia, há manifestação pela remessa dos autos ao Juizado Especial pelo cometimento da conduta descrita no art. 28 da Lei de Drogas e não pelo delito de tráfico de drogas.

Por fim, o impetrante afirma serem suficientes as medidas cautelares alternativas à prisão, pugnando pela concessão da ordem.

O pedido de tutela liminar foi indeferido (id. 84017989).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações (id. 84840999).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 85222492).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com o boletim de ocorrência n. 2021.92773, a guarnição da VTR 9H65 (Gap 01) foi acionada pela equipe de inteligência do 1o BPM para realizar a abordagem de um indivíduo de camiseta preta e short rosa.

Segundo o depoimento (n. 2021.8.33865) do policial militar, Felipe da Costa Santos, que participou da ocorrência, foram realizadas diversas denúncias de venda de entorpecentes pelo suspeito, entretanto, toda vez que a guarnição tentava abordá-lo, ele corria em direção ao rio.

Após a ação da equipe, com
Joeder
foram encontrados um pedaço de substância análoga à maconha; uma porção de substância análoga à maconha; uma porção de substância análoga à pasta base de cocaína; valores em dinheiro em notas trocadas; e um rolo de papel filme (id. 83648989 - Pág. 1).

O juízo de primeira instância impôs o claustro preventivo com vistas à garantia da ordem pública, sob os seguintes argumentos:

“(...)
Assim, entendo que as prisões devem ser convertidas em preventiva, visto que estão presentes as hipóteses que autorizam as prisões preventivas dos autuados.

Digo isto porque, embora a quantidade de entorpecentes não tenha sido expressiva, o caso em tela não se trata de um fato isolado na vida dos autuados, uma vez que o autuado Joeder possui um IP no juízo da 3a Vara Criminal de Várzea Grande (IP n. 7921-26.2020.811.0002, pela prática do crime de tráfico de drogas e no mesmo sentido, o autuado Douglas, também responde a processo criminal).

Além disso, consoante depoimento do policial militar em juízo, a guarnição já havia recebido diversas denúncias, as quais informavam que: “para realizar a abordagem a um indivíduo de camiseta preta e short rosa
o qual já possui diversas denúncias de venda de entorpecentes e toda vez que a viatura se aproxima este suspeito sai correndo em direção ao rio
”.

Ademais, consta no Termo de Exibição e Apreensão que foram apreendidos:

·

01 (um) unidade de pasta base;

·

01 (um) unidade de maconha;

·

01 (um) unidade de maconha;

·

01 (um) unidade de maconha;

·

R$ 252,20 reais;

·

R$ 370,00 reais;

·

02 celulares, marca Samsung;

·

01 celular, marca Redmi;

·

01 plástico filme;

Logo, entendo que tal fato ratifica com mais rigor a necessidade de se converter as prisões em flagrante em preventiva, como medida para garantir a ordem pública e evitar a reiteração
” (
grifo nosso
-
id
. 83648992 - Pág. 4/5).

A prisão cautelar é a mais excepcional das medidas, devendo ser aplicada somente quando comprovada a inequívoca necessidade de restrição à liberdade do paciente.

In casu
, verifico que muito embora exista um indicativo de risco de reiteração criminosa, visto que o paciente é possuidor de maus antecedentes, os delitos os quais responde não são graves (três termos circunstanciados de ocorrência por resistência e posse de drogas).

Conquanto o juízo
a quo
tenha mencionado uma ação penal pelo cometimento do delito de tráfico de drogas, há pedido do Ministério Público de desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

Além disso, a quantidade de entorpecentes apreendida não é significativa, uma vez que o paciente foi encontrado com
4,02 g (quatro gramas e dois centigramas) de cocaína e aproximadamente 97,78 g (noventa e sete gramas e setenta e oito centigramas) de maconha.

A prisão antecipada só deve ser mantida quando constatada a insuficiência das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

No caso concreto, não obstante a gravidade do crime, a pequena quantidade de droga apreendida permite concluir que a potencialidade lesiva da conduta imputada ao paciente não é das mais elevadas.

Assim, considerando a primariedade do paciente, a pequena quantidade de entorpecente apreendida e o fato de as circunstâncias do delito não ultrapassarem a normalidade do tipo penal, constato a suficiência das medidas menos gravosas.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
concedo
a ordem impetrada em favor de
Joeder Bezerra da Silva
, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares:

I – Após o retorno normal das atividades, comparecimento pessoal em juízo até o quinto dia útil de cada mês, a fim de informar e justificar suas atividades;

II – Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;

III – Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrado e receber intimações;

IV – Não se ausentar da comarca em prévia autorização do juízo;

V – Não se envolver em outro fato ilícito;

VI – Não frequentar bares ou lugares similares;

VII – Não fazer uso de entorpecentes.

Delego ao juízo de origem ou ao plantonista a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor de
Joeder Bezerra da Silva
, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, assim como a possibilidade de ser decretada nova prisão em caso de descumprimento, mediante fundamentação concreta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021